Tribunal: TJDFT
Processo: 0004206-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUANTO À AVALISTA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução para declarar a inexigibilidade do título executado, em relação à embargante, em razão da falsidade da assinatura. 1.1. Pretensão do embargado de reforma da sentença. Sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, eis que, induzido a erro, concedeu crédito em favor da parte contratante.
2. De acordo com o Laudo de Perícia Grafotécnica, as assinaturas apostas na Nota de Crédito Comercial não foram produzidas pela apelante, sendo, portanto, falsas. 2.1. As alegações do embargado, no sentido de que o contrato seria válido, eis que o mesmo não agiu pautado em conduta negligente, não é suficiente para afastar as premissas da sentença exarada. 2.2. Uma vez reconhecida a inexistência de manifestação de vontade da embargante para figurar como avalista do contrato, manifesta a inexigibilidade do título em relação a ela.
3. Precedente: “(...) Se o exame grafotécnico é conclusivo na constatação da falsidade da assinatura aposta em cédula de crédito bancário, impõe-se o acolhimento dos Embargos opostos indigitados devedores para declarar a nulidade do suposto título de crédito que embasa a Execução contra eles manejada. (...)” (20130111567579APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/9/2016).
4. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 4.1. No caso em tela, é certo que a embargante sagrou-se vencedora em parte de seu pedido, assim, deve-se aplicar o princípio da sucumbência. 4.2. Cumpre ressaltar que, aplicado o princípio da causalidade, a embargante não seria responsável pelo pagamento das custas, eis que não deu causa à demanda e o apelante contestou os embargos opostos pela apelada, atraindo para si os ônus da sucumbência. 4.3. No caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que a autora foi vitoriosa em parte do seu pedido. 4.4. Correta a sentença que condenou as partes a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% cada.
5. Precedente: “(...) A falsidade de assinatura é vício insuperável do título de crédito, o que o torna inexigível independentemente da boa ou da má-fé do exequente. 4. A imposição das verbas sucumbenciais à vencida, ora apelante, consubstancia consectário processual lógico do êxito da parte contrária, de forma que sua suposta boa-fé na aquisição do título nulo não a isenta de arcar com os estipêndios decorrentes da procedência do pedido da embargante. Desse modo, em que pese não ter dado causa à demanda em discussão, a apelante atraiu para si os ônus de sucumbência ao contestar os embargos opostos pela apelada. 5. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.” (00015532020178070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/6/2020).
6. Apelo improvido.